Tribunal: TJMT
Processo: 0055789-87.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS PARA PGE/MT PARA FINS DE PARCELAMENTO - LEGALIDADE - LEIS ESTADUAL No 10.026/2013 - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
Estando a Administração vinculada ao princípio da legalidade, não pode o administrador interpretando a norma legal, fazer o que nela não esteja expressamente previsto, sob pena de pratica de ato ilegal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055789-87.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Parcelamento, PAES/Parcelamento Especial]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0001-58 (JUIZO RECORRENTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0001-58 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANFERÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS PARA PGE/MT PARA FINS DE PARCELAMENTO - LEGALIDADE - LEIS ESTADUAL No 10.026/2013 - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Estando a Administração vinculada ao princípio da legalidade, não pode o administrador interpretando a norma legal, fazer o que nela não esteja expressamente previsto, sob pena de pratica de ato ilegal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DCP – Máquinas e Veículos Ltda,
em face do ato tido por ilegal perpetrado pelo
Gerente da Conta Corrente Fiscal e pelo Superintendente de Análise da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda
, determinou que a autoridade coatora proceda, imediatamente, à remessa dos débitos com fato gerador até 31.12.2012 para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, para fins de utilização dos permissivos da lei 10.026/2013, concedendo a ordem e consolidando os termos da liminar deferida.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (Id. 3229112).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DCP – Máquinas e Veículos Ltda,
em face do ato tido por ilegal perpetrado pelo
GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL e pelo SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
, objetivando a concessão de ordem mandamental para determinar as autoridades coatoras que procedam a imediata remessa dos débitos arrolados na petição inicial para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grasso- PGE/ MT, para fins de parcelamento, nos termos da Lei 10.026/2013.

A Impetrante aduz, que é empresa devidamente constituída, tendo por ramo de atividade principal o comércio atacadista e varejista de tratores, máquinas e implementos agrícolas.

Relata que, na ânsia de regularizar seus débitos junto a SEFAZ/MT, solicitou que os débitos fossem transferidos a PGE para que possam ser utilizados os permissivos legais, obtendo, contudo, indeferimento sem qualquer justificativa.

Sustenta que esse ato é de fundamental importância para fins de aplicação do parcelamento disposto na Lei n° 10.026/2013, o que está inviabilizando a sua atividade econômica, visto que encontra-se impedida de emitir Certidão Negativa de Débitos Fiscais.

A segurança foi concedida e determinou que a autoridade coatora proceda, imediatamente, a remessa dos débitos com fato gerador até 31.12.2012 para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - PGE/MT.

A referida sentença não está a merecer qualquer modificação. Isso porque, a impetrante tem o direito à remessa de seus débitos da SEFAZ/MT para a PGE/MT, a fim de usufruir dos benefícios previstos na Lei Estadual no 10.026 de 27 de novembro de 2013, que assim prevê:

’’Art. 19 - Fica instituído o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não,
que estejam ou que venham a estar sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado
, destinado a dispensar ou reduzir multas e juros, ou, conceder parcelamento, desde que referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2012.”
(destaquei)

(...)

“Art. 2° -
A adesão aos benefícios desta lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pela Procuradoria-Geral do Estado,
e implica no reconhecimento, irretratável e irrevogavel, dos créditos nele indicados.”
(destaquei)

Consoante transcrição dos dispositivos acima, para que haja a aplicação dos benefícios legais aos débitos ora almejados, torna-se imperioso que os respectivos créditos tributários ou não tributários, inscritos ou não na dívida ativa, judicializados ou não, estejam sob a gestão da PGE/MT, sendo certo que a recusa ou omissão da autoridade fiscal da SEFAZ/MT em remetê-los ao referido órgão consubstancia em cometimento de ilegalidade passível de correção pela via mandamental, visto que a sua atividade é regida pelo princípio da legalidade.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
em reexame,

para manter a ordem concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020